Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FILHOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. UNIÃO ESTÁVEL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. O recolhimento do preparo recursal é conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça em razão de preclusão lógica.
2. Os filhos são partes legitimadas para figurar em demanda que discuta reconhecimento de união estável post mortem.
3. Compete à Justiça Comum a apreciação e julgamento de ação declaratória de união estável, ainda que os efeitos de seu reconhecimento possam vir a ocasionar ônus para os cofres federais
4. Uma vez iniciada a contagem do prazo prescricional sob a égide do CC/1916 e tendo havido a redução deste pela novel legislação, é o caso de prevalecer o prazo atual na hipótese de haver transcorrido menos da metade do prazo estabelecido na lei revogada.
5. Aplica-se às ações de reconhecimento de união estável o prazo geral de 10 anos, nos termos do art. 205, do Código Civil.
6. A jurisprudência e doutrina pátria têm entendido que para a caracterização da união estável a relação deve ser pública, duradoura, contínua, ter o objetivo de constituição de uma família, não possuir impedimentos e ser exclusiva.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Prejudicial de prescrição afastada.
9. Recurso conhecido e desprovido.